Tribunal: TJBA
Processo: 8056378-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056378-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO LAERT COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência para a execução individual de título formado em Mandado de Segurança Coletivo. Inadmissibilidade de declínio para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, remetendo os autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado pela entidade representativa da categoria, assegurou aos profissionais do magistério estadual da Bahia, ativos e inativos, a percepção da verba correspondente ao Piso Nacional do Magistério e o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir:
(i) se é possível a remessa da execução individual de título formado em Mandado de Segurança Coletivo, que tramitou sob rito ordinário, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e
(ii) se, diante da orientação firmada no Tema 1029 do STJ, deve-se manter a competência do Juízo de origem, afastando-se o encaminhamento ao rito sumaríssimo.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC, embora disponha de rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admite interpretação mitigada quando a apreciação da matéria pelo Tribunal for imprescindível para evitar a inutilidade da prestação jurisdicional, conforme fixado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.704.520/MT e nº 1.696.396/MT, sob a sistemática de repetitivos.
4. O STJ, no Tema 1029, firmou o entendimento de que "não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução".
5. Assim, constatada a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a execução em questão, deve ser mantida a competência da
8
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É vedado remeter a execução individual de título formado em Mandado de Segurança Coletivo, que tramitou sob rito ordinário, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
“2. A competência para a execução deve ser mantida no juízo de origem, afastando-se a imposição do rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 300, 1.015; Lei nº 12.153/2009; EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018;
STJ, Tema 1029, j. 28.10.2020, DJe 10.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.